Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-44.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-44.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE XAVIER DAHLEM - CPF: 069.521.329-61 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE XAVIER DAHLEM - CPF: 069.521.329-61 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMPRESA: PROVIDO. RECURSO DE JOSÉ HENRIQUE: PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000371-44.2019.8.11.0051

APELANTE: JOSE HENRIQUE XAVIER DAHLEM, GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP

APELADO: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP, JOSE HENRIQUE XAVIER DAHLEM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com Pedido de Restituição em Dobro do Indébito julgada parcialmente procedente para:

“a) FIXAR a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 10.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; b) LIMITAR os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c) DECLARAR ABUSIVAS e, portanto, NULAS as cláusulas 6.3 e 6.5, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d) AFASTAR a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2; e) DECLARAR PREJUDICADA a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 70% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 30% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade do autor pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida ao próprio”.

O autor aduz que, apesar de o juízo de origem reconhecer que o contrato não previa capitalização de juros, não a suprimiu de ofício e determinou a aplicação da tabela Price.

Pleiteia a exclusão desse encargo e a condenação da ré à devolução em dobro do que foi pago a esse título.

Esta, por sua vez, suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois haveria matéria de fato a ser dirimida em instrução processual.

No mérito, alega inobservância ao princípio
pacta sunt servanda
, regularidade na contratação e ausência de cobrança de capitalização de juros.

Busca a atualização monetária do saldo devedor até 10/8/2020, para quitação em parcela única, além da cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que apenas o advogado da outra parte compareceu na audiência de conciliação. Apresenta contrarrazões no Id n. 70689962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com Pedido de Restituição em Dobro do Indébito julgada parcialmente procedente.

As partes firmaram em 21/08/2014 o Contrato de Compra e Venda de Imóvel localizado na quadra 02, lote 17, do loteamento Jardim Belvedere, por R$ 455.236,16, a serem pagos mediante sinal de R$ 12.200,00 mais 240 prestações previamente fixadas e consecutivas, com vencimento até o dia 20 de cada mês (Id n. 70689467, págs. 1 a 6).

O autor alega que os termos convencionados são abusivos e pede que seja excluída das prestações a capitalização de juros, visto que não foi pactuada e está sendo cobrada de forma implícita.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A ré suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, já que haveria situação de fato a ser dirimida em instrução processual.

Em regra, na Ação Revisional é dispensada a perícia contábil quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito. Isso porque, para o exame dos pedidos basta a mera leitura do contrato, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Todavia, no feito ora em análise a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque o autor sustenta que foram cobrados implicitamente nas parcelas pré-fixadas e a ré nega essa afirmação.

O REsp. 1124552, representativo da controvérsia, embora trate da vedação desse encargo no Sistema Financeiro de Habitação, norteou, no caso concreto, a conclusão pela necessidade de perícia e configuração de cerceamento de defesa quando declarada a legalidade ou ilegalidade na capitalização. A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.

2.
Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso
.

(REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

Para comprovar a aplicação do encargo em referência era imprescindível a realização de perícia, o que não foi determinado pelo juízo da causa. Logo, é evidente o cerceamento de defesa e também a carência de indícios de busca da verdade real dos fatos.

Sendo fundamental a dilação probatória, é vedado ao julgador conhecer diretamente do pedido e proferir a sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA.

Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova e inexistente intimação da parte autora para se manifestar sobre os documentos juntados pela ré resta violado o art. 437, § 1o, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença citra petita. Hipóteses de nulidade da sentença.
Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a dilação probatória com restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013 , caput e § 3o do CPC

. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO”.
(TJRS, Apelação Cível n. 70078910106, 23a Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, julgado em 25/09/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL QUE ORIGINOU O DÉBITO - INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR No 286 DO STJ - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS E DOCUMENTOS - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - REQUERIMENTO DA PARTE - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1 - De acordo com o Verbete Sumular n. 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de débito não afasta a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades ou abusos verificados nas contratações anteriores que originaram a confissão de dívida
.

2 -
Na hipótese, a documentação encartada ao caderno processual não traz informações suficientes para permitir a formação da firme convicção quanto à matéria fática, especialmente no que concerne à assertiva de que houve cobrança de encargos abusivos nos contratos renegociados.
Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida”.

(RAC 64823/2012, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 23/1/2013, DJe de 31/01/2013).

Posto isso, é indispensável a perícia contábil para definir essa questão e outras que dela dependem, tais como a mora e seus efeitos.

Relevante destacar que, segundo informação trazida pela ré e confirmada no PJe, há mais de 70 Ações na Comarca de Campo Verde e mais de 30 neste Tribunal que têm por objeto contratos desse mesmo empreendimento imobiliário, o que reforça a importância de a apuração dos juros capitalizados ocorrer com absoluta seriedade.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Com isso, ficam prejudicados tanto a apreciação dos demais argumentos que apresentou como também o Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021